Tribunal: TJMT
Processo: 1046156-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046156-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), T. D. O. M. - CPF: 116.595.121-58 (AGRAVADO), RAFAEL MUNDEL - CPF: 041.674.781-70 (AGRAVADO), GABRIELA MONIQUE DE OLIVEIRA MUNDEL - CPF: 424.931.238-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MUNDEL - CPF: 041.674.781-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELA MONIQUE DE OLIVEIRA MUNDEL - CPF: 424.931.238-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIG
A
ÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TER
A
PIAS MULTIDISCI
PLINARES
. DESCU
M
PRIMENTO PARCIAL. REEMBOLSO MOROSO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. ART. 537 DO CPC. PROPORCIONAL
I
DADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, r
e
conheceu o descumprimento parcial de tutela de urgência que determinara à operadora de plano de saúde o custeio imediato e contínuo de terapias multidisciplinares prescr
i
tas a menor, inclusive fora da rede credenciada, majorando a multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve de
s
cumprimento da tutela de urgência deferida na origem e, em consequência, se é legítima a majoração das astrei
n
tes, nos termos do art. 537 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A tutela deferida impôs custeio imediato e contínuo das terapias prescritas, inclusive com profissionais não credenc
i
ados. A comprovação de pagamento parcial e
tardio, bem como a demora reiterada na análise dos pedidos de ree
m
bolso, evidencia inadimplemento parcial apto a frustrar a eficácia da decisão judicial.

4.
O cumprimento moroso e incompleto da obrigação co
m
promete a finalidade da tutela de urgência, sobretudo qua
n
do relacionada ao direito à saúde de menor, cuja proteção demanda efetividade e tempestividade.

5.
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui n
a
tureza coercitiva e pode ser modificada quando insuficiente para compelir o devedor ao adimplemento. A majoração para R$ 1.000,00, com limitação máxima, revela-se medida proporcional, adequada à capacidade econômica da operadora e à relevâ
n
cia do bem jurídico tutelado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento parcial e moroso de tutela de urgência que determina o custeio integral e contínuo de tratamento médico configura descumprimento apto a justificar a majoração das astreintes.
2
. A multa c
o
minatória prevista no art. 537 do CPC pode ser majorada quando se revelar insuficiente para assegurar a efetividade da decisão judicial, desde que o
b
servados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537
,
§
1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1039344-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJMT, AI nº 1039367-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Albe
r
to Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito
Jamilson
Haddad Campos, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1053507-73.2025.8.11.0041
ajuizada por
T. D. O. M.
,
representado por seus genitores,

reconheceu
o

descumprimento
parcial da decisão
que deferiu o pedido de tutela de urgência

e, em razão disso,
majorou a
multa diária para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir a partir da intimação da decisão; determinou que a requerida,
ora agravante,
no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o reembolso integral de todas as despesas comprovadamente realizadas pela parte autora com o tratamento do menor, sob
pena de incidência da multa
majorada; e, por fim, determinou que a requerida apresente, no mesmo prazo, relatório detalhado de todos os pedidos de reembolso recebidos, com as respectivas
datas, valores e situação atual (ID:
337137396
).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese,
que não houve o
descumprimento da tutela de urgência deferida
nos autos de origem
, uma vez que os valores indicados pela parte autora como não reembolsados dizem respeito a
despesas anteriores à concessão da liminar,
os quais foram
requeridos como indenização por danos materiais,
extrapolando
o comando judicial que concedeu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta que dos quatro pedidos apontados pela autora, três corresponderiam a prévias de reembolso (simulações), sem caráter vinculativo, e
que
um único pedido implicava
de fato o
reembolso efetivo,
o qual alega ter sido
devidamente quitado
,
no valor de R$ 9.900,00
(nove mil e novecentos reais)
.

Assevera que a majoração das astreintes baseou-se em premissas equivocadas, desvirtuando a finalidade coercitiva da multa e transformando-a em sanção punitiva desproporcional, em afronta ao art. 537 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e à jurisprudência consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
sobre o tema.

Defende, ainda,
que eventual obrigação de
reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada deve observar os limites das obrigações contratuais, aduzindo que, tratando-se de modalidade de livre escolha, o reembolso deve ocorrer nos termos da tabela de honorários e critérios previstos nas Condições Gerais da apólice, sendo indevido o reembolso integral.

Com base em tais considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar
a
decisão recorrida, e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo,
reconhecendo-se a inexistência de descumprimento da tutela de urgência
e, por conseguinte
, afastando-se a majoração da multa diária.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID:

338215871
).

Em sua contraminuta,
o agravado pugna
pelo desprovimento do recurso (ID:
342755850
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, e
xtrai-se dos autos que

T. D. O. M.
, representado por seus genitores

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1053507-73.2025.8.11.0041

em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S/A
, pleiteando a concessão de tutela de urgência a fim de que fosse determinado
à operadora de plano de saúde o custeio
integral e contínuo de todas as terapias multidisciplinares prescritas ao autor, especialmente fonoaudiologia e psicoterapia na metodologia ABA, com os profissionais que atualmente o acompanham, independentemente de integrarem ou não a rede credenciada,
sob pena
de multa (ID: 197029996, na origem)
.

O
requerimento de tutela provisória
foi deferido, com a cominação de multa diária
no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais)
(ID: 197051462
, na origem
)
.

Diante da notícia de descumprimento apresentada pela parte autora, ora agravada,
o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão que
reconheceu o descumprimento parcial da
tutela de urgência
pela
parte requerida
e majorou a multa diária anteriormente fixada, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
ajuizada
por
TEODORO DE OLIVEIRA MUNDEL
, menor, representado por seus genitores, em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, na qual foi deferida tutela de urgência ,determinando que a requerida custeasse, de forma imediata e contínua, todas as terapias multidisciplinares prescritas ao menor, especialmente fonoaudiologia e psicoterapia na metodologia ABA, com os profissionais que já o acompanhavam, independentemente de integrarem ou não a
rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

A decisão liminar foi objeto de Agravo de Instrumento (nº 1022022-81.2025.8.11.0000), ao qual foi negado provimento pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Em petição de ID 210669891, a parte autora denunciou o não cumprimento da liminar pela requerida, alegando que, após quase 03 meses do deferimento da medida, nenhum pedido de reembolso havia sido efetivamente atendido, com a operadora protelando as respostas.

Em manifestação de ID 211386405, a requerida alegou o cumprimento da decisão liminar, apresentando comprovante de pagamento de reembolso no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). Sustentou que, das 04 solicitações de reembolso registradas em seu sistema,
3
seriam apenas prévias (simulações) e 1 teria sido paga.

É o relatório. Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão central neste momento processual consiste em avaliar o alegado descumprimento da decisão liminar pela parte requerida.

A tutela de urgência concedida determinou que a requerida custeasse "de forma imediata e contínua, todas as terapias multidisciplinares prescritas ao menor, especialmente fonoaudiologia e psicoterapia na metodologia ABA, com os profissionais que atualmente o acompanham, independentemente de integrarem ou não a rede credenciada".

Conforme documentação apresentada pela parte autora em sua impugnação à contestação, os gastos com o tratamento do menor ultrapassam R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), enquanto a requerida comprovou o pagamento de apenas R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Além disso, há evidências nos autos de que a operadora vem protelando a análise dos pedidos de reembolso, levando aproximadamente 60 dias para dar respostas e frequentemente solicitando documentos adicionais, o que configura obstáculo ao efetivo cumprimento da decisão judicial.

Importante destacar que, o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela requerida, reconheceu expressamente que "não restou comprovado pela agravante que sua rede conveniada efetivamente oferece profissionais capacitados para aplicar a
metodologia prescrita (ABA), em condições adequadas à necessidade terapêutica do menor", bem como que "os documentos médicos apresentados e o histórico clínico retratado na inicial evidenciam a imprescindibilidade da continuidade do vínculo terapêutico já estabelecido com equipe especializada, ainda que fora da rede".

Nesse contexto, a conduta da requerida, que efetuou apenas pagamento parcial e vem protelando a análise dos demais pedidos de reembolso, configura descumprimento da decisão judicial, justificando a majoração da multa diária anteriormente fixada.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem por objetivo compelir o devedor a cumprir o comando judicial emanado. No caso em análise, a multa inicialmente fixada (R$ 300,00 diários) não se mostrou suficiente para garantir o cumprimento integral da obrigação, sendo necessária sua majoração para que atinja sua finalidade coercitiva.

Ante o exposto:

- RECONHEÇO
o descumprimento parcial da decisão liminar pela parte requerida;

-
MAJORO
a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir a partir da intimação desta decisão em caso de persistência no descumprimento;

- DETERMINO
que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o reembolso integral de todas as despesas comprovadamente realizadas pela parte autora com o tratamento do menor,
sob pena
de incidência da multa ora majorada;

DETERMINO
, ainda, que a requerida apresente, no mesmo prazo, relatório detalhado de todos os pedidos de reembolso recebidos, com as respectivas datas, valores e situação atual.

INTIME-SE
a requerida para cumprimento desta decisão, tanto via DJE, como pessoalmente, na pessoa do seu representante legal (
avenida
Rio de Janeiro, nº 555 – 19º andar, Caju, CEP 20931-675, Rio de Janeiro/RJ).

No mais, colha-se o parecer ministerial, no prazo legal.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos
para saneamento e organização do processo
, nos termos do art. 357 do CPC.

CUMPRA-SE
, com urgência.

(...) (ID: 214715071, na origem
)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso,
pretendendo
o reconhecimento d
a inexistência de descumprimento da tutela de urgência
e, por conseguinte
,
que seja afastada a
majoração da multa diária.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise acerca do suposto descumprimento da tutela de urgência deferida na origem e, por consequência, da legitimidade da majoração das astreintes realizada pelo Juízo singular, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Conforme
relatado
,
em 11/06/2025
foi deferida tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde custeasse, de forma imediata e contínua, todas as terapias multidisciplinares prescritas ao menor, especialmente fonoaudiologia e psicoterapia na metodologia ABA, com os profissionais que já o acompanhavam, independentemente de integrarem a rede creden
ciada,
sob pena
de multa diária, decisão essa que foi mantida por esta Corte em sede de
agravo anteriormente interposto
.

Todavia, em 07/10/2025 aportou aos autos de origem petição apresentada pelo infante, representado por seus genitores, informando
o descumprimento da liminar
e
alegando que, após quase 03 (três) meses do deferimento da medida, nenhum pedido de reembolso havia sido efetivamente atendido. Relatou a demora de cerca de 02 (dois) meses para apreciação dos requerimentos de reembolso
e
que já não dispõem de mais recursos financeiros para custear as terapias do menor
(ID: 210669891)
.

Diante de tais fatos,
reconheceu-se
que os documentos acostados aos autos de origem demonstram que
apenas um reembolso foi efetivado, no valor de R$ 9.900,00,
que, registre-se, está datado de 14/10/2025 (ID: 213650296), ou seja,
após o protocolo da petição noticiando o descumprimento
.

Ademais, a decisão recorrida se limitou a reconhecer o descumprimento parcial da tutela de urgência e majorou a multa diária a partir da data de intimação da referida decisão, não implicando nenhum prejuízo imediato à operadora de plano de saúde, notadamente porque a referida multa somente incidirá caso a agravante permaneça descu
mprindo a determinação judicial após a sua intimação.

Outrossim, c
onforme consignado na decisão agravada, há elementos
que indicam a
demora excessiva na análise dos pedidos, com exigências reiteradas de documentos e respostas tardias, circunstância que, na prática, compromete
a eficácia do comando judicial e implica em
verdadeira
violação ao direito do autor.

S
e o reembolso não ocorre de forma integral e tempestiva, frustra-se o objetivo da tutela concedida
, sendo certo
que o cumprimento parcial e moroso da obrigação caracteriza
verdadeiro
descumprimento apto a justificar a adoção de medidas coercitivas mais gravosas.

Embora a agravante sustente
que parte dos pedidos corresponderia a “
prévias” ou simulações realizadas pelos agravados,
tal alegação não se revela suficiente para afastar o quadro de inadimplemento
, tendo em vista a ausência de comprovação das suas alegações em sede recursal. Ademais, conforme consta dos autos de origem, o pagamento do reembolso de
R$ 9.900,00
somente foi realizado em
14/10/2025 (ID: 213650296), ou seja, após o protocolo da petição noticiando o descumprimento
.

Por sua vez, n
o tocante à
possibilidade de
majoração das astreintes,
denota-se
que também não há qualquer equívoco a ser reparado na decisão recorrida.

A
multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza eminentemen
te coercitiva, possuindo como escopo
compelir o devedor a
o cumprimento da ordem judicial
.

O § 1º do referido dispositivo autoriza expressamente o magistrado a modificar o valor da multa, de ofício ou a requerimento, quando se mos
trar insuficiente ou excessiva.

Registre-se ainda que, em caso semelhante de minha relatoria, esta Quinta Câmara de Direito já decidiu que
“é legítima a fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer imposta em decisão liminar, podendo seu valor ser majorado diante do descumprimento”
(RAI 1039344-17.2025.8.11.0000, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2025).

No caso concreto, a multa inicialmente fixada em R$ 300,00 diários não se revelou suficiente para assegurar o cumprimento integral da obrigação. A majoração para R$ 1.000,00, com limitação ao montante de R$ 50.000,00, revela-se medida moderada e proporcional, especialmente considerando a capacidade econômica da operadora e a natureza da obrigação, relacionada à saúde de menor.

A interpretação do art. 537 do CPC conduz à conclusão de que a multa deve ser apta a desestimular o inadimplemento. No caso,
embora tenha majorado o valor diário das astreintes,
o Juízo singular fixou teto máximo, preservando a proporcionalidade e e
vitando enriquecimento indevido.

Portanto, conclui-se que a
multa imposta tem função estritamente coercitiva, e o seu valor mostra-se proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta a ser coibida.
N
ão se trata de penalidade com função reparatória ou indenizatória, mas sim de instrumento de coerção judicial, cuja eficácia depende justamente da sua aptidão para produzir temor real de inadimplemento.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). VALOR DA MULTA ADEQUADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)
O valor da multa diária fixada revela-se proporcional e adequado ao fim coercitivo que lhe é próprio, não havendo configuração de enriquecimento sem causa ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não merece prosperar a alegação de exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixada na decisão agravada para o cumprimento da obrigação imposta, uma vez que se mostra adequado e proporcional à medida deferida, a que possui natureza de urgência. (...) (N.U 1039367-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025
)

Sendo assim, considerando a adequação da multa imposta, sua natureza coercitiva e sua função de proteção
ao direito à saúde do infante
,
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na
majoração
da multa diária
realizada pelo Juízo de origem
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026